Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-21.2023.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
*AÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA. Imóvel rural. Partes que são coproprietárias, por força de partilha de bens, em razão de direito sucessório. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores que pedem a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova testemunhal requerida, insistindo no mérito pela procedência do pedido inicial. EXAME: cerceamento de defesa configurado.

Ementa:
*AÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA. Imóvel rural. Partes que são coproprietárias, por força de partilha de bens, em razão de direito sucessório. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores que pedem a anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação da prova testemunhal requerida, insistindo no mérito pela procedência do pedido inicial. EXAME: cerceamento de defesa configurado. Controvérsia pendente nos autos acerca do estado de indivisão ou não do bem objeto da demanda. Autores e requeridos que pugnaram expressamente pela produção de prova oral. Dilação probatória que, no caso, se revelava mesmo útil. Aplicação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e do artigo 373 do Código de Processo Civil. Exame das demais questões suscitadas no Apelo que resta prejudicado. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.*